Tribunal: STF
Processo: RE 76719
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
FALÊNCIA. DUPLICATA NÃO ACEITA. DOIS SÃO OS RWQUISITOS EXIGIDOS PELA
LEI, PARA QUE CAIBA O PEDIDO DE FALÊNCIA: TRATAR-SE DE OBRIGAÇÃO
LIQUIDA E QUE O TÍTULO LEGITIMO A AÇÃO EXECUTIVA.
ORA, ESTA E TAMBÉM AUTORIZADA PARA OBRIGAÇÕES QUE NÃO SÃO LIQUIDAS,
COMO SE VE, POR EXEMPLO, DO ELENCO CONTIDO NO ART. 298 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
A LEI DE DUPLICATAS PERMITIU QUE AQUELAS NÃO ACEITAS, SE COMPROVADA
A ENTREGA DA MERCADORIA, POSSAM SER COBRADAS PELA VIA EXECUTIVA.
MAS, SÓ SERIA POSSIVEL ENTENDER-SE QUE, ALÉM DISSO, ELAS AUTORIZAM O
REQUERIMENTO DE FALÊNCIA, SE FOSSEM LIQUIDAS TODAS AS OBRIGAÇÕES
EXIGIVEIS POR AÇÃO EXECUTIVA. E A LEI MOSTRA QUE NEM TODAS O SÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.